Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710550-11.2023.8.07.0010 Número do processo na origem: 0710550-11.2023.8.07.0010 APELANTE: THIAGO SAMPAIO DE LIMA APELADO: BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante sobre eventual intempestividade na interposição do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora